Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700080-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL em face de MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO. Manifeste-se a Embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025 12:26:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador